Tribunal: TJDFT
Processo: 0754170-55.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Processo civil. Cumprimento de sentença – extinção por abandono processual – ausência violação de garantia institucional da Defensoria Pública – intimação pessoal da parte assistida para prestar informações desnecessária – possibilidade de retomada do cumprimento de sentença. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Durante o cumprimento de sentença, a Defensoria Pública, no exercício da defesa técnica da parte autora, requereu sua intimação pessoal, a fim de esclarecer se a consulta médica foi ou não realizada, tendo em vista a impossibilidade de contato com a assistida (ID 72609098). O pedido foi indeferido (ID 72609100).
2. A Defensoria Pública reiterou o pedido, diante da persistente ausência de contato com sua assistida. Sobreveio a sentença (ID 72609105), declarou extinto o processo de cumprimento de sentença, com resolução de mérito, invocando o art. 924, III do CPC.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o Juízo, em observância ao dever de colaboração processual, deveria ter deferido o pedido de intimação pessoal da parte assistida pela Defensoria Pública, nos termos do art. 186, § 2o, do CPC.
III. Razões de decidir
4. Dispõe o § 2o do art. 186 do CPC: “Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. [...] § 2o A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada.”
5. Nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, devem ser considerados, ainda, os arts. 6o (que determina a aplicação das normas do CPC às citações e intimações) e 27 (que prevê a aplicação subsidiária do CPC e da Lei n. 9.099/1995) da Lei n. 12.153/2009, bem como o art. 19 (que trata da eficácia das intimações encaminhadas e da obrigação das partes de manterem seus endereços atualizados) e art. 51, § 1o, ambos da Lei n. 9.099/1995 (que trata da autorização de extinção do processo, sem prévia intimação da parte).
6. Todos esses artigos em conjunto ainda devem seguir princípios e garantias, como a proteção dos hipervulneráveis, dos quais fazem parte idosos, indígenas, e tantos outros que se encontram em desvantagem social; acesso à jurisdição; cooperação entre os atores do processo; simplicidade; informalidade; economia processual; e celeridade.
7. A parte autora é idosa, encontra-se em situação de desvantagem social e buscou o Poder Judiciário para obter a prestação de serviços de saúde pública. Após o trânsito em julgado da sentença e o início do cumprimento de sentença, a Defensoria Pública não mais conseguiu contato com sua assistida, razão pela qual requereu sua intimação pessoal para prestar a informação necessária. Sem essa informação, a Defensoria Pública fica impossibilitada de prestar a devida assistência judiciária, pois não é possível afirmar se o Estado permanece em mora quanto à prestação do serviço de saúde pública.
8. O pedido foi indeferido, como também o processo foi extinto, acarretando grave prejuízo à parte credora, uma vez que Sua Excelência, na origem, reconheceu que, caso o serviço público de saúde ainda não tenha sido prestado, será necessário o ajuizamento de nova demanda. Em linguagem acessível, isso significa recomeçar do zero, refazer todo o trâmite processual, sem possibilidade de retomada a partir do ponto em que se encontrava.
9. A par dessas considerações, o prejuízo causado à parte autora não está na extinção do cumprimento de sentença pelo abandono da causa, mas sim na extinção do processo com suposto cumprimento da obrigação, o que importaria na necessidade de percorrer novamente toda a fase de conhecimento para se alcançar o direito que fora reconhecido pela sentença.
10. Nesse ponto, com respeito ao entendimento adotado na origem, não se pode afastar a exequibilidade do título judicial pelo silencio da beneficiária ou eventual quebra ou impossibilidade de comunicação desta com o Defensor. É certo que as condições de saúde da paciente podem ser alteradas para melhor e prejudicar com isso o cumprimento da sentença, mas a permanência da enfermidade e sua classificação de risco, se inalteradas ou agravadas, não afastam a necessidade de cumprimento da obrigação reconhecida judicialmente. Ainda que a solução processual seja a extinção da execução, não pode tomar o silencio da exequente como a satisfação ou cumprimento da obrigação.
11. A fim de compatibilizar ambos os dispositivos mencionados, sem que isso importe em violação às prerrogativas da Defensoria Pública, responsável pela defesa técnica de parte hipervulnerável, é de se afastar unicamente os efeitos de perda do objeto atribuído pelo juízo de origem, mantendo-se os seus efeitos.
IV. Dispositivo
10. Recurso parcialmente provido.
Para reformar em parte a sentença, mantendo a extinção do cumprimento de sentença por abandono da exequente, todavia sem o reconhecimento da realização plena do direito.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Sem custas em razão da gratuidade de justiça. Sem honorários advocatícios em razão da inexistência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 186, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: n/a